Tribunal: CARF
Processo: 10805.723926/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723926/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.988 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO BRILHANTE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. ALEGAÇÃO DE PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO
CONFIRMADA.
A alegação de comprovação de penhora em execução fiscal feita pelo
contribuinte deve ser comprovada nos autos, pelo mesmo. Em não havendo tal
comprovação, então, se conclui que ela não foi realizada. Tendo a execução
por objeto débitos que tem como efeito a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, então esta é procedida, se não houver outro motivo que caracterize a
suspensão da exigibilidade deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente) Luciano Bernart–Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723926/2012-15
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723926/2012-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório Executivo DRF/SAE
N. 815410, de 10 de setembro de 2012, fl. 19/20, que excluiu a pessoa jurídica do
Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
–, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2013.
2. O motivo da exclusão foi a existência de Débito inscrito em Dívida Ativa da União
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa
(Inscrição 0000080606071003, Valor Consolidado R$ 5.354,12, e Inscrição
000080207005504, Valor Consolidado R$ 44.355,30, fl. 20).
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/04, em
14/12/2012, através da qual vem alegar:
a) Os referidos débitos não podem ser considerados como causa para a referida
exclusão, pois, é certo, os mesmos são objeto de discussão judicial, além do que,
nos autos do processo administrativo 10.805.003474/2008-67, já restou deliberado
que os mesmos não são causa para a exclusão do SIMPLES...
Inscrição 000080207005504
b) No processo 10805.500479/2007-52, aguarda análise do Secat, pois a última
DCTF retificadora foi apresentada pelo contribuinte após a inscrição da referida
dívida.
c) Destaque-se que a execução fiscal (proc oooo767-27.2007.4.03.6126 – 3a Vara
Federal em Santo André – SP) foi embargada pelo contribuinte e os autos
encontram-se aguardando sentença.
d) Seja por conta da suspensão da exigibilidade em razão da existência de penhora
e processamento de Embargos à Execução, ou então em virtude da incontroversa
existência de fundamentos de revisão e cancelamento dos débitos é que a
impugnação deve ser acolhida.
Inscrição 0000080606071003
e) O referido débito não pode ser considerado como causa para a referida exclusão,
pois, é certo, o mesmo é objeto de discussão judicial (execução embargada processo
n. 004338-06.4.03.6126), sendo certo que a Fazenda Nacional reconheceu o
pagamento efetuado, porém de forma parcial.

Em 21 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723926/2012-15

Ementa
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO PERANTE A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O art. 151 do CTN contém o rol exaustivo das causas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Cientificada (AR fls.510), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
512/542, no reitera as alegações já suscitadas. Em particular, noticia que obteve sentença
parcialmente favorável na execução fiscal embargada.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório, a questão discutida nos autos é
exclusivamente jurídica. Trata-se de saber se o débito constante de execução fiscal garantida por
penhora pode ensejar a exclusão do Simples Nacional.
De acordo com a decisão recorrida, como a penhora não consta dentre as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário constantes do artigo 151 do CTN, o
débito objeto de execução fiscal, mesmo que garantido por penhora, gera a exclusão do sistema
simplificado. Confira-se:
9. Resta averiguar se os fatos acima referidos conduzem à conclusão de que o crédito
tributário que deu causa à edição do ADE teve sua exigibilidade suspensa.
10. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art.
151 do CTN, nos seguinte termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lei Complementar no 104/2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lei Complementar no 104/2001)

11. De início, é importante esclarecer que apenas Lei Complementar pode estabelecer
causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do disposto no art.
146, III, “b”, da Constituição Federal.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723926/2012-15

12. No caso presente, deveria a contribuinte dispor de embargos à execução fiscal que
tivesse redundado em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Neste sentido
eventuais petições, mesmo que administrativas, não tem o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito. Conforme relata a própria Impugnante ( e comprovam os
documentos de , fls. 25/27 e fls. 492/494), os embargos apresentados não motivaram a
suspensão de exigibilidade do crédito pois não foi caracterizada qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 151 do CTN. Cabe esclarecer que eventual sentença que
julgue procedentes os embargos à execução não tem (necessariamente) o efeito imediato
suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido. Isto porque esta não é uma
hipótese prevista no art. 151 do CTN. Ou seja, não há que se confundir suspensão da
execução fiscal com suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esta distinção está
clara na jurisprudência do STJ, conforme RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 27.473 - SE (2008/0171063-0), Relator Min. Luiz Fux.

De fato, a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, por um motivo muito simples: se o débito já foi objeto da ação de execução
fiscal é porque a exigibilidade não está suspensa. Do contrário, não teria sido ajuizada a ação de
cobrança.
Isso, no entanto, não significa que a penhora tenha efeitos distintos das hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tanto assim, que, quando o CTN trata, no
seu artigo 206, das hipóteses de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa menciona,
expressamente, a penhora. Confira-se:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (grifamos)

Em outras palavras, se o contribuinte requeresse a emissão de Certidão Negativa
com Efeitos de Positiva teria, nos termos do artigo acima transcrito, o direito de obtê-la. A
juntada da referida certidão, certamente, permitia sua reinclusão. Sendo assim, não há porque
negar os mencionados efeitos pela simples circunstância de que o contribuinte não trouxe a
mencionada certidão.
No entanto, embora superada o impedimento alegado pela decisão recorrida,
entendo que os autos não encontram em condição de julgamento, uma vez que não foi juntado o
termo de penhora, bem como o despacho do juiz no sentido que a execução esteja garantida.
Sendo assim, proponho a sua conversão em diligência para que a DRF de origem intime a
Recorrente para juntar certidão de inteiro teor do referido processo, bem como o termo de
penhora e o despacho do juiz que reconheceu a garantia da mencionada execução fiscal.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723926/2012-15

Voto Vencedor
Conselheiro Luciano Bernart, Redator Designado.

Como de costume, a Douta Relatora fundamentou muito bem seu voto, trazendo
os argumentos necessários ao embasamento de seu entendimento sobre o caso. Contudo, um dos
argumentos que pesou para que não houvesse a conversão do julgamento em diligência foi o fato
de que, além de não ter sido trazido aos autos qualquer comprovação por parte do Requerente de
que houvera garantido a execução fiscal, em consulta aos meios disponíveis, o Conselheiro
Leonardo Luis Pagano Gonçalves não conseguiu encontrar a existência de penhora na execução
fiscal promovida contra o Contribuinte.
Em verdade, a discussão girou em torno de dois argumentos. O primeiro deles,
que fundamentou a decisão da DRJ, foi o de que o art. 151 do CTN prevê exaustivamente as
causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tal argumento fundamentou a decisão
de alguns dos Conselheiros participantes da Sessão.
O segundo argumento, já exposto na introdução do texto deste voto, constitui-se
pela ausência de provas e de comprovação por parte do Recorrente quanto à garantia da
execução fiscal. Importante frisar que este foi o único argumento utilizado por este Redator e
pelo Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, mas aceito por todos os Conselheiros que
votaram pelo não provimento do Recurso. Eis o motivo que se discorre sobre ele.
De acordo com o art. 3° do Ato Declaratório Executivo DRF/SAE n° 815410, de
10 de setembro de 2012, e com fundamento no art. 39 da LC n° 123/06, a apresentação de
manifestação de inconformidade por parte do Contribuinte deve ser feita nos termos do Dec. n°
70.235/72. O art. 16, § 4° do citado Decreto prevê que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, sob pena de preclusão do direito de apresenta-la em outro momento, salvo nos
casos previstos nas alíneas “a” a “c”. Exceções estas que não se encontram no presente caso. É
de se ressaltar que o ônus da prova, na presente situação, seria do Recorrente. Assim já decidiu o
CARF.

SIMPLES NACIONAL. ADE DE EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO CUJA
EXIGIBILIDADE
NÃO
SE
ENCONTRA
SUSPENSA.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO DE TRINTA DIAS. PROVA DA REGULARIZAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
É permitida a permanência no Simples Nacional de contribuinte com débito com o
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, desde que conste dos autos a sua efetiva regularização - mediante
pagamento ou suspensão da exigibilidade - no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
ciência da comunicação do ato de exclusão. (Acórdão n° 1002-001.420, sessão de
08/07/2020)

Mesmo sendo pautado o processo administrativo pelo Princípio da Informalidade,
não trouxe o Requerente, em nenhum momento, comprovante de que teria oferecido penhora, o
que teria como efeito a garantia do Juízo.
Houve ainda tentativa do Conselheiro Pagano de encontrar comprovante de
penhora nos meios eletrônicos disponibilizados pela Justiça, mas sem sucesso. Assim, constatada
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723926/2012-15

a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, é de se negar provimento ao Recurso Vol

(Assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital